Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CASAMENTO DA ALIMENTANDA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a exoneração de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.
3. À míngua de maiores provas acerca da desnecessidade dos alimentos, questão que será analisada com maior profundidade após a efetivação do contraditório, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela no feito de origem, mormente por se tratar de questão afeta ao mérito da ação (Súmula 358 do STJ e artigo 300, §3o, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.